Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721529-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO NULIDADE DA PROVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRIVILÉGIO. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O depoimento do policial reveste-se de presunção de veracidade e merece toda credibilidade. Mormente quando não há o menor indicativo de que tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de um crime de natureza grave. 2. A inviolabilidade do domicílio não se caracteriza como garantia absoluta do indivíduo, podendo, perfeitamente, ser relativizada quando em confronto com interesses maiores da coletividade, como acontece no caso de flagrante de crime permanente. Ademais, quando a busca domiciliar demostra que o réu mantinha em sua residência substância entorpecente e outros elementos confirmadores da prática de mercancia ilícita de drogas. 3. A causa de diminuição da pena art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Claro que esses requisitos devem ser cumulativos, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes. 4. Não há ilegalidade na negativa ao réu do direito de recorrer em liberdade, se o julgador monocrático, ainda que de forma sucinta, justificou a subsistência dos requisitos da prisão de natureza preventiva, principalmente por se tratar de réu reincidente. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33 da Lei 11.340/06, 155, 156, 302 e 386, todos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade da prova, uma vez que a operação policial em que restou preso o recorrente foi abusiva e ilegal, pois não foram encontradas drogas com ele no momento da prisão e teriam adentrado em seu domicílio sem seu consentimento e sem sua presença, tornando a prova ilícita. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, o policial Heladio Maciel da Rosa, devidamente comprometido a falar a verdade, em juízo esclareceu já há algum tempo, em torno de um ano, receberam notícia, no sentido de que o acusado, ora apelante, exercia a atividade de comerciante em uma loja de açaí e que também comercializava drogas. Depois de algum tempo, em decorrência de outras “denúncias” foi iniciado o processo investigativo. Que na data anterior à prisão do recorrente Bruno, receberam uma notícia no sentido de que Bruno havia recebido uma grande quantidade de entorpecentes e que seriam feitas algumas entregas. Com base nessas notícias, informou que se deslocou para local próximo à residência do recorrente para realizar uma campana. Que Bruno foi visto em frente ao portão mexendo no telefone e em seguida saiu em um carro na companhia de uma criança. O depoente repassou essas informações para outra equipe que, logo que Bruno parou o carro, fez a abordagem e encontrou com ele uma quantidade de aproximadamente 300g de cocaína. Ato contínuo, os policiais retornaram à residência de Bruno onde encontraram duas pessoas que estavam trabalhando na higienização em um veículo; que essas pessoas foram chamadas como testemunhas para acompanhar as buscas na residência de Bruno. Foram encontradas na casa uma balança de precisão, outras porções de cocaína, uma faca suja de cocaína, máquina de cartão e dez cartões de bancos diferentes, além de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em seguida, o apelante autorizou que fosse pago às duas pessoas que estavam fazendo a higienização do veículo, o valor de R$ 500,00 pelo serviço prestado. O depoimento das demais testemunhas comprometidas a falar a verdade, caminha na mesma linha, sendo, pois, desnecessário reproduzir neste momento. Essa dinâmica factual, por si só, afasta a tese defensiva no sentido de que houve quebra da cadeia de custódia, invasão do domicílio do recorrente e, por conseguinte, nulidade da prova. Também, não podemos nos olvidar de que o recorrente foi abordado em evidente situação de flagrante, pois estava na posse de aproximadamente 300g de cocaína, sem contar que a modalidade “ter em depósito” também se configurou, isso porque os policiais ao adentrarem na casa do acusado, na companhia das pessoas que estavam trabalhando na higienização do veículo, essas na condição de testemunhas, encontram drogas, balança de precisão, dinheiro e outros elementos relacionados ao crime de tráfico de substância entorpecente. Diga-se, em tais casos, caracteriza flagrante permanente situação que afasta a alegação de ausência de motivos para adentrarem ao domicílio do recorrente. Inexistindo, dessa forma, qualquer violação ao preceito constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar, salvo nas hipóteses admitidas pela Constituição. Repito, o depoimento do policial reveste-se de presunção de veracidade e merece toda credibilidade. Mormente quando não há o menor indicativo de que tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de um crime de natureza grave. De outro turno, a afirmação do recorrente no sentido de que apenas estava guardando a droga para uma pessoa conhecida como “veinho” não encontra ressonância nos demais elementos trazidos aos autos e, ainda que fosse verdade, não descaracterizaria o delito de tráfico, apenas mudaria o núcleo verbal mas sem se afastar da conduta proibida no art. 33 da Lei de drogas. Vale ainda ressaltar que a inviolabilidade do domicílio não se caracteriza como garantia absoluta do indivíduo, podendo, perfeitamente, ser relativizada quando em confronto com interesses maiores da coletividade, como acontece no caso de flagrante de crime permanente. Ademais, quando a busca domiciliar demostra que o réu mantinha em sua residência substância entorpecente e outros elementos confirmadores da prática de mercancia ilícita de drogas. Dessa forma, impossível acolher a tese de absolvição do recorrente por ausência de provas ou por qualquer nulidade no conjunto probatório produzido nos autos (ID 34034854). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em conformidade com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia (AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022). 4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou! Joga fora". Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 741.190/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/5/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023